Tribunal: STF
Processo: RHC 89152
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO DE DÉBITO. SUSPENSÃO DA PUNIBILIDADE.
 ART. 9º DA LEI 10.684/03. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA.
I - O
simples parcelamento de débito tributário não é procedimento apto a
extinguir a punibilidade por crimes decorrentes de ofensa à Lei nº
8.137/90.
II - Necessidade de quitação integral perante as
autoridades fazendárias.
III - Ordem concedida de ofício para
suspender a punibilidade do agente, bem como da prescrição punitiva.